Tribunal: STF
Processo: AC 70
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-25
Data de publicação: 2003-09-25

Ementa:
EMENTA: I. Nacionalidade brasileira de quem, nascido no
estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileiros, que não estivesse a
serviço do Brasil: evolução constitucional e situação vigente.
1.
 Na Constituição de 1946, até o termo final do prazo de opção - de
quatro anos, contados da maioridade -, o indivíduo, na hipótese
considerada, se considerava, para todos os efeitos, brasileiro nato
sob a condição resolutiva de que não optasse a tempo pela
nacionalidade pátria.
2. Sob a Constituição de 1988, que passou a
 admitir a opção "em qualquer tempo" - antes e depois da ECR 3/94,
que suprimiu também a exigência de que a residência no País fosse
fixada antes da maioridade, altera-se o status do indivíduo entre a
maioridade e a opção: essa, a opção - liberada do termo final ao
qual anteriormente subordinada -, deixa de ter a eficácia resolutiva
 que, antes, se lhe emprestava, para ganhar - desde que a maioridade
 a faça possível - a eficácia de condição suspensiva da
nacionalidade brasileira, sem prejuízo - como é próprio das
condições suspensivas -, de gerar efeitos ex tunc, uma vez
realizada.
3. A opção pela nacionalidade, embora potestativa, não
 é de forma livre: há de fazer-se em juízo, em processo de
jurisdição voluntária, que finda com a sentença que homologa a opção
 e lhe determina a transcrição, uma vez acertados os requisitos
objetivos e subjetivos dela.
4. Antes que se complete o processo
de opção, não há, pois, como considerá-lo brasileiro nato.
II.
Extradição e nacionalidade brasileira por opção pendente de
homologação judicial: suspensão do processo extradicional e prisão
domiciliar.
5. Pendente a nacionalidade brasileira do
extraditando da homologação judicial ex tunc da opção já
manifestada, suspende-se o processo extradicional (CPrCiv art. 265,
IV, a).
6. Prisão domiciliar deferida, nas circunstâncias, em que
 se afigura densa a probabilidade de homologar-se a opção.